Tribunal: TJMT
Processo: 0003267-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003267-27.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (EMBARGANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), FILENON SOARES LIMA - CPF: 041.941.761-38 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), NILSON MULLER (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER - CPF: 089.873.366-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– COMPRA E VENDA DE ÁREAS – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO DAS PARTES AO
STATU QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA –
DECISUM
REFORMADO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e de prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelos ora embargados para reformar a sentença e julgar procedente a Ação de Rescisão de Contrato por eles proposta, e improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora embargantes, reconheceu a culpa recíproca, determinou o retorno das partes ao
statu quo ante
, com a imediata reintegração dos vendedores (embargados) na posse dos imóveis que se encontram em poder dos compradores (embargantes), e a devolução para estes últimos dos veículos e implementos agrícolas entregues como parte do montante correspondente à entrada.

Por adesão do relator ao voto do 1o vogal, os aqui embargantes (compradores) foram condenados a remunerar os embargados (vendedores) pela fruição dos bens em referência, de cuja indenização deverá ser deduzida a importância paga em espécie, devidamente corrigida, com apuração em liquidação de sentença, assim como a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora no que tange ao valor “
efetivamente adimplido
” pela integralização da quantia concernente à entrada.

Indicam ainda contradição com os elementos probatórios colacionados nos autos. Nesse ponto, apresentam tabela em que consta o valor de cada um dos veículos e implementos agrícolas, e as correspondências em sacas de soja, além do montante pago em espécie.

Afirmam que esses pagamentos a maior foram reconhecidos em sucessivas reuniões que fizeram no intuito de resolverem o litígio.

Inserem trechos aleatórios das respectivas atas e consignam que o valor dos bens supera significativamente o da entrada. Pedem nova valoração desses fatos.

Ressaltam que há omissão e contradição quanto ao momento da entrega da posse e da propriedade das duas áreas, também dadas em pagamento por conta da entrada.

Isso porque, segundo esclarecem, mais uma vez, sem apreciar os argumentos expostos nas contrarrazões que ofereceram, a Câmara entendeu que seria no ato da assinatura do contrato, quando na verdade deveria ocorrer depois que eles (embargantes) recebessem o domínio da Fazenda Pingo D’Água, o que ainda não aconteceu.

Nessa parte, anotam que a interpretação que deve ser dada para as cláusulas do contrato é a de que tanto o domínio como a posse desses dois imóveis deveriam se dar naquele momento (da entrega do domínio da Fazenda Pingo D’Água). Dizem que aí se encontra a contradição entre o aresto e as cláusulas contratuais.

Suscitam omissão e contradição quanto à Ação Possessória, visto que não estaria fundamentada a conclusão pela sua improcedência, já que não foram analisados os requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Inserem trecho da decisão que deferiu a liminar para mantê-los na posse, e assinalam que não procede a afirmação contida no acórdão, de que a procedência da Ação de Rescisão do Contrato implicaria automaticamente na improcedência da Possessória.

Destacam que o aresto não se reportou às previsões contratuais de rescisão parcial em caso de inadimplemento, de restituição dos tratores e colheitadeiras, e respectivo uso pelos embargados, ao contrário do que teria ocorrido em relação ao usufruto das áreas, diante do reconhecimento da culpa recíproca.

E mais, que não foi considerado que após a aquisição houve “
invasão clandestina
” pelos embargados em parte dos imóveis, de maneira que não tiveram a tranquilidade e nem tempo para explorar as áreas, além de que parte delas fica alagada no período das chuvas, como constou no laudo pericial, o que reduz o valor comercial.

Prequestionam a matéria, sobretudo os artigos 421, parágrafo único, e 476, ambos do Código Civil, artigos 560 e 561 do CPC, e art. 85,
caput
, §11, também do CPC, por inobservância ao princípio da causalidade (ID. n. 130308681).

Nas
contrarrazões
, os embargados sustentam a inexistência dos mencionados vícios, pois foram examinadas todas as questões arguidas, “
sendo totalmente temerárias as divagações contidas nos Embargos de Declaração
”. Rechaçam um a um os argumentos dos embargantes (ID. n. 132956197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado, depois de registrar que a controvérsia se limita à interpretação da cláusula de quitação do preço, especificamente a parcela referente à entrada e princípio de pagamento do Contrato de Compra e Venda de áreas rurais firmado pelos litigantes e objeto de Ação de Resolução de Contrato, fundamentada nos imóveis e móveis dados em pagamento para integralização de referido valor, por não terem recebido a posse e nem a propriedade de duas áreas, as restrições que elas possuem que impedem a transferência, assim como de alguns caminhões que contêm ônus, e que a obrigação dos compradores era de entregá-los livres e desembaraçados, até porque todos seriam alienados para quitar encargos incidentes sobre algumas das áreas negociadas na respectiva avença,
deu provimento
ao Recurso interposto pelos vendedores/embargados e reformou a sentença recorrida para reconhecer a culpa recíproca, determinar o retorno das partes ao
statu quo ante
e a imediata reintegração dos embargados na posse dos bens que se encontram com os embargantes (compradores), e os condenou pelo uso e fruição deles, com dedução da quantia paga em espécie, assim como a arcarem com as custas e os honorários advocatícios.

Também determinou a devolução, pelos embargados, dos veículos e implementos recebidos como parte da entrada e princípio de pagamento.

Para tanto, a Câmara julgadora destacou que consta no Contrato que o pagamento da quantia estipulada como “
entrada ou sinal
” seria integralizado na data da assinatura, com o depósito de R$600.000,00 em moeda corrente, e na Dação em Pagamento de duas áreas rurais situadas no município de Itiquira-MT, 6 caminhões, 6 carretas, 5 tratores e 2 colheitadeiras, quando todos deveriam ser entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus, consoante estabelecido no item III, letra “a”, da avença.

Da mesma forma, que as duas áreas rurais oferecidas em pagamento e alguns veículos têm restrições que impedem a transferência.

Em relação a estes últimos, foi comprovado que um caminhão e duas carretas são objeto de investigação criminal devido a rasuras no chassi, embora efetivada a tradição dos veículos, exceto a entrega da posse e do domínio das duas áreas e de um trator,
fato não negado pelos embargantes/compradores
.

Nesse ponto, o aresto reportou-se à alegação destes últimos (compradores), de que a transferência seria concomitante com a transferência do domínio da Fazenda Pingo D’Água e que a pendência judicial não impediria a transferência do domínio, já que poderiam perfeitamente liberá-la quando necessário.

Sobre os veículos, foi anotado o argumento dos embargantes de que o pagamento em dinheiro somado ao preço de mercado superam o indicado no Contrato como entrada, o que tornaria irrelevantes as restrições anunciadas.

E mais, que os vendedores (embargados) estão na posse dos automóveis, mas nem todos estão livres e desembaraçados, situação essa dissonante da parte final da letra “a” do item III do Contrato, que dispõe sobre “
O preço e as condições de pagamento
”. E ainda, que os contendores inseriram outras condições e registraram que o Contrato é também por elas regido.

Ressaltou ainda que os vendedores (embargados) transferiram aos compradores (embargantes), na data da assinatura, a posse “
da área dos imóveis que atualmente exercem
”, dando a entender que seriam todas as negociadas no Contrato e sobre as quais exerciam a posse.

Contudo, eles mesmos (embargados/vendedores) reconhecem que, diante do obstáculo ocorrido já no início, se beneficiaram do teor da cláusula 4a, que determina a transferência gradativa, e permaneceram na posse das Fazendas São José, Campina Verde, Lago Rico A, Lago Rico B, Lago Rico C e Lago Rico D, que somam 13.607,77ha, situados na margem oposta do Rio Xavantino (ID. n. 113553460). Em relação aos veículos, que apenas 4 dos 5 tratores foram entregues.

E mais, que sobre a concomitância estipulada na cláusula 4, os embargantes/compradores sustentaram que interromperam o cumprimento do compromisso que assumiram porque seria atribuição dos embargados/vendedores providenciar a transferência da propriedade da Fazenda Pingo d’Água,
devendo assim ser interpretada respectiva cláusula contratual
, ou seja, a concomitância se reportaria à transferência do domínio, por isso não caracterizaria inadimplemento a não entrega das duas áreas rurais, embora os embargados (vendedores) argumentem que nem mesmo as respectivas posses lhes foram transferidas.

Diante desse cenário, a Câmara julgadora assim decidiu:

[...]
Está claro nos autos que praticamente todas as áreas negociadas, até mesmo as duas ofertadas em Dação em Pagamento, tinham e ainda têm ônus, inclusive reais. E mais, que os contratantes espontaneamente deixaram de atender às obrigações assumidas - os compradores, a transferência da posse das duas áreas; os vendedores, a transferência da Fazenda Pingo D’Água, ambos aguardando que o outro as cumprisse primeiro.

No que concerne aos veículos, os compradores/apelados dizem que várias vezes estiveram reunidos com os vendedores com o intuito de resolverem a questão e que nas atas lavradas os vendedores confirmaram o pagamento do valor correspondente aos veículos, e em nenhum momento se referiram às restrições, e por isso concluem que eles anuíram com a entrega dos veículos na forma como foi efetivada, inclusive com as pendências.

Esse argumento é improcedente, até porque as atas registram “Protocolos de Intenções” em que cada uma das partes apresentou propostas para a solução da contenda, mas nenhuma delas se concretizou.

A sentença recorrida também julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelados/compradores, na qual buscavam a retomada das Fazendas São José, Campina Verde, Campina Verde II, Lago Rico Glebas A, B. C e D.

Em aditamento à inicial, incluíram a Fazenda Pingo D’Água, que estaria ocupada por um ex-funcionário dos apelantes, sob a alegação de tê-la recebido em pagamento de encargos trabalhistas.

Posteriormente, aditaram de novo a inicial para inserir os vendedores no polo passivo, sob a justificativa de que o funcionário ali se encontrava a mando dos vendedores, sendo então excluído da lide, entendimento esse mantido no AI 1004953-12.2020.

A liminar foi deferida após a realização da audiência de justificação de posse, porém teve o seu cumprimento suspenso nos AI 1001732-60.2016 e 1008807-19.2017.

Amparada no inadimplemento dos apelantes e diante da improcedência da Ação de Resolução Contratual, com a consequente manutenção da avença, foi registrado na sentença o preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC e a Ação Possessória julgada procedente, sendo ressaltado que no Laudo Pericial consta que os vendedores ocupam os imóveis com matrículas 15.369 (Campina Verde II), 15.638 (Campina Verde), 15.577 (São José), 15.578 (Lago Rico A), 15.579 (Lago Rico B), 15.580 (Lago Rico C) e 15.581 (Lago Rico D), e que a posse das Fazendas Pingo D’Água (matrícula 15.636), Barra da Gaivota A (15.584), Barra da Gaivota B (15.585), Barra da Gaivota C (15.586) e Barra da Gaivota D (15.587) vem sendo exercida pelos apelados/compradores desde a celebração do Contrato.

[...]

Não há como negar que as partes estabeleceram condições para a manutenção da avença, tais como a compra e venda de 12 áreas rurais, a integralização do preço com o pagamento de R$600.000,00 e a Dação em Pagamento, no ato da assinatura do Contrato, de duas áreas rurais e veículos, livres e desembaraçados de ônus.

Da mesma forma, que, apesar de efetivada a tradição dos veículos, à exceção de um trator, alguns apresentam restrições que impedem a transferência, e dois deles estão sob investigação criminal por adulteração.

Diante do obstáculo já com relação ao pagamento da entrada, os vendedores (apelantes) retiveram a posse de 7 das áreas negociadas, e os apelados/compradores, de duas áreas dadas em pagamento.

E mais, embora a letra “a)” do item III do Contrato determine a entrega no ato da assinatura da posse dos veículos e das duas áreas, eles não o foram na totalidade, e alguns deles o foram com restrições, inclusive criminais, os apelados/compradores se ampararam nessa cláusula e não entregaram a posse das duas áreas, e os apelantes/vendedores não imitiram os primeiros no restante das terras negociadas.

Nessa parte, importante consignar que tanto as duas áreas dadas em pagamento como as negociadas contêm ônus, principalmente a Fazenda Pingo D’Água, da qual a cláusula 4 estabelece a transferência concomitante, embora as duas primeiras em relação à posse e o domínio, e a segunda apenas no que diz respeito ao domínio.

Dessa maneira, é flagrante o descumprimento recíproco.

E não se aplica o instituto da exceção do contrato não cumprido em favor dos apelados/compradores, até porque não se cuida de obrigação correlata à da outra parte, já que nem mesmo a posse das duas áreas foi transmitida aos vendedores/apelantes.

A propósito da cláusula 4, apesar de não ser suficientemente clara, se reporta ao domínio, já que, pelo que foi apurado na perícia, a posse da Fazenda Pingo D’Água vem sendo plenamente exercida pelos apelados/compradores.

Vale transcrever mais uma vez o seu inteiro teor:

CLÁUSULA 4. DA RESPONSABILIDADE

Os VENDEDORES fornecerão toda e qualquer documentação aos COMPRADORES para os devidos procedimentos para requerer o que de direito sobre os bens imóveis constantes ao presente instrumento, para as efetivas lavraturas das escrituras de compra e venda comprometendo-se a entregar todas as matrículas acima citadas livres e desembaraçadas para transferência e averbação junto ao Cartório CRI de São Felix do Araguaia.

§ Único. As escrituras serão outorgadas, mediante integralização de pagamentos na ordem cronológica já ajustada de comum acordo, ficando desde já acordado que os VENDEDORES estarão transferindo aos COMPRADORES como primeira área a FAZENDA PINGO D’ÁGUA, objeto da matrícula no 15.636, e as demais assim sucessivamente, conforme ordem cronológica de pagamentos e de comum acordo entre as partes, o qual será oficializado mediante ADITIVO contratual quando ocorrer. Tal transferência e escrituração, caso não venham a serem realizadas, sujeitará os VENDEDORES à suspensão de novos pagamentos anuais e sucessivos e concomitantemente a esta transferência, será transferida pelos Compradores aos Vendedores, as áreas permutadas, relativas as matrículas nr. 3.814 da área de 585,8527has e da matrícula nr. 3.813 da área de 177,9528ha”.

Além disso, mesmo não imitindo os apelantes/vendedores na posse das duas áreas dadas em pagamento, não entregando um trator e constando ônus em alguns dos veículos entregues em pagamento, os apelados/compradores optaram por interromper o pagamento do preço pactuado pela venda das 12 áreas, quando deveriam ter pleiteado a rescisão ou cumprido a sua parte e exigido judicialmente que os vendedores cumprissem a obrigação que assumiram, para evitar a constituição em mora.

Importante lembrar que os ônus reais existentes sobre as áreas e de conhecimento dos apelados/compradores, já que antecedentes à celebração do negócio jurídico, mesmo garantindo débitos de altos valores, não impedia a sua formalização, uma vez que a transferência do domínio independe do pagamento dos ônus.

Dessa maneira, impõe-se a reforma da sentença no ponto em que reconheceu a culpa exclusiva dos apelantes/vendedores.

Isso porque a hipótese é de culpa concorrente das partes no tocante ao item III e cláusula 4 (ausência de pagamento integral do montante equivalente à entrada e início de pagamento, existência de restrições sobre alguns dos veículos e não entrega de um trator, e ainda a falta de imissão na posse tanto nas duas áreas dadas em pagamento pelos compradores, como da posse das áreas retidas pelos vendedores, além da onerosidade e não transferência do domínio da Fazenda Pingo D’Água).

Quanto à Ação de Reintegração de Posse, cuida-se de Compra e Venda de Imóvel Rural, e, segundo a jurisprudência corrente, a reintegração é consequência da resolução do negócio jurídico.

Nestes autos, apenas os apelantes pleiteiam a rescisão, mas o quadro fático deixa evidente a impossibilidade de manutenção da avença, em virtude da animosidade entre as partes e o litígio instaurado já no pagamento da entrada e princípio do pagamento.

Como consectário da sentença de procedência da Ação de Resolução do Contrato de Compra e Venda, o rompimento da relação contratual implica no retorno das partes ao statu quo ante e na imediata reintegração dos apelantes/vendedores na posse das áreas neste momento exercida pelos compradores, quais sejam, Fazendas Pingo D’Água, Barra da Gaivota – Gleba A, Barra da Gaivota – Gleba B, Barra da Gaivota – Gleba C e Barra da Gaivota – Gleba D, respectivamente matrículas n. 15.636, 15.584, 15.585, 15.586 e 15.587, das quais usufruem sem nenhuma contraprestação desde a celebração do contrato em 10-10-2014.

Em contrapartida, os apelantes/vendedores devolverão aos compradores os 6 caminhões, marca Iveco, modelo Atralis HD, sendo 3 com 420CV e 3 com 380CV, as 3 carretas Rodotrem graneleiro, 9 eixos, as 2 carretas Bitrem, 7 eixos e 1 semirreboque, 3 eixos, quatro tratores e 2 colheitadeiras, além dos R$600.000,00, com correção monetária a partir do pagamento e juros a contar da citação.

Por adesão ao voto do 1o vogal, os ora embargantes (compradores) foram condenados a remunerar os embargados (vendedores) pela fruição dos imóveis, de cuja indenização deverá ser deduzida a importância paga em espécie, devidamente corrigida, a ser apurada em liquidação de sentença, além de arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Como visto, não houve as alegadas omissão e contradição, sendo evidente a pretensão de reanálise da lide, o que é vedado nesta via.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(
...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529).
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Os Embargos de Declaração não se destinam ao rejulgamento da causa mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso concreto, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a apreciação – rescisão de Contrato de Compra e Venda por culpa de ambas as partes, com o retorno ao
statu quo ante
, não integralização do preço ajustado para a parcela correspondente à entrada e princípio de pagamento, diante da entrega de veículos e implementos com restrições, assim como de duas áreas, estas também com ônus que impedem as transferências, e ainda a indenização, pelos compradores aos vendedores, pela fruição dos imóveis cuja posse foram transmitidas na data da celebração da avença.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão dos embargantes de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhes foi favorável.

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022